Tribunal: TJMT
Processo: 0013394-04.2015.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013394-04.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IVON DE MELLO TRELHA - CPF: 253.298.980-72 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – URV – OMISSÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos
embargos
de
declaração
quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT

EMBARGADO: IVON DE MELLO TRELHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
,
com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação interposta pela Embargante registrada sob o no
0013394-04.2015.811.0055
,

que, à unanimidade, desproveu o recurso e retificou em parte a sentença, para determinar
que os juros moratórios e correção monetária sejam fixados em fase de liquidação, e seguir os índices estipulados pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgado do IRDR de tema n o 810.

O Embargante
aponta vício do acórdão recorrido ao argumento que não é parte ilegítima para compor a demanda, já que toda a narrativa autoral se deu na violação dos princípios constitucionais da legalidade e irredutibilidade de vencimentos por parte do
Estado de Mato Grosso
, em razão do não cumprimento das disposições da Lei
8.880
/94, ou seja, conforme as alegações da autora foi o Estado que lesou o seu direito.

Sustenta que apesar de possuir autonomia de gestão financeira e administrativa, é o Estado o responsável principal pela receita da instituição, sendo o ordenador da despesa com seu pessoal, e, portanto, não tem legitimidade extraordinária para defender os interesses do Estado de
Mato

Grosso
em juízo.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão ora apontada, a fim de excluir a UNEMAT da relação jurídica processual, nos termos do artigo
485
, inciso
IV
, do
CPC
[Id. 31680473].

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 32252983.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado,
alhures, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, visando sanar vício constante do acórdão proferido, na Apelação interposta pelo Embargante, registrado sob o no
0013394-04.2015.811.0055
,

que, à unanimidade, desproveu o recurso e retificou em parte a sentença, para determinar
que os juros moratórios e correção monetária sejam fixados em fase de liquidação, e seguir os índices estipulados pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgado do IRDR de tema n o 810.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o, CPC/15.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SERVIDOR VINCULADO À UNEMAT – REJEIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – INDEXADORES QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O RECUSO REPETITIVO DE TEMA No 810 – HONORÁRIOS ADOVACATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PATAMAR QUE DEVE RESPEITAR OS LIMITES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 3o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Em razão de a Unemat possuir personalidade jurídica, e autonomia financeira e administrativa, é parte legítima para figurar no polo passivo, ou ativo, de contendas judiciais.

Os tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais – inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

Há de se afastar os índices apontados pelo Magistrado Singular no momento da fixação da correção monetária e juros moratórios, e determinar que os referidos sejam estipulados na liquidação de sentença, e devem se amoldar aos critérios apontados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Repetitivo de tema no 810.

Em razão da iliquidez da Sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

O embargante aponta que, houve omissão no
decisum
em razão da sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda, sustentando que embora tenha autonomia de gestão financeira e administrativa, é o Estado o responsável principal pela receita da instituição, sendo o ordenador da despesa com seu pessoal, o que não deve prosperar.

Isso porque, a
UNEMAT
é mantida por meio de repasses estaduais, entretanto é dotada de autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e de gestão patrimonial e financeira, conforme artigo 1o da Lei Complementar no
319
/2008, sendo assim, legítima para figurar no polo de ação de cobrança em que litigue com seus funcionários.

Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura do acórdão embargado afere-se que não padece dos vícios que lhe foram imputados.

Os
embargos
de
declaração
têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art.
1.022
do
CPC
.

Portanto, sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse Sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – URV – OMISSÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração
.

(TJ-MT - AC: 00050213420158110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/5/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 6/6/2019)

Sabe-se que, os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de
qualquer
decisão judicial, portanto
não
devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim,
integrativo
ou aclaratório.

Assim, os embargos de declaração possuem objetivo de esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, o que
não
ocorreu no caso presente, por isso
não
merece prosperar.

Portanto, tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão

ou,

ainda,

de

corrigir

evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração,
mantendo inalterada a decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021